Tribunal: TJDFT
Processo: 0714033-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714033-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMÓVEIS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADOS: CLERYSSON COUTINHO DOS SANTOS, ELENITA COUTINHO MACEDO DESPACHO OAS EMPREENDIMENTOS S.A, OAS IMÓVEIS S.A e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial, bem como que diverge do entendimento da Corte Superior. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro os pedidos realizados às IDs 33344605 e 33719561 para que as futuras publicações relativas às agravantes e agravados, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, inscrito na OAB/SP sob o no 246.508 e GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018